Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O Sindicato/embargante alega vícios de contradição e obscuridade no acórdão n. 1722778, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito.
2. Nenhuma contradição ou obscuridade podem ser reconhecidas no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicato/embargante contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, assim como para definir não haver que se falar em suspensão do feito, bem definido que recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado, igualmente bem destacada a não superação da tese fixada no Tema 1.076 pelo STJ, caso em julgamento que não traz peculiaridades suficientes a concluir por “OVERRULING E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ”.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.